Tribunal: CARF
Processo: 10715.000028/2010-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANIELLO MIRANDA AUFIERO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-10-24

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10715.000028/2010-24
ACÓRDÃO
3302-014.249 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de abril de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
S.A. (VIACAO AEREA RIO-GRANDENSE) - FALIDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2010
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA CARF No 11.
Em conformidade com a Súmula CARF no 11, não se aplica a prescrição
intercorrente no processo administrativo fiscal.
RESPONSABILIDADE PELA INFORMAÇÃO. DESCONSOLIDAÇÃO DE CARGA.
MANTRA. PRELIMINAR DE LEGITIMIDADE.
Nos termos do disposto no parágrafo 2o do artigo 8o da IN SRF 102/1994,
incluído pela IN RFB no 1479, de 07 de julho de 2014, a responsabilidade
pela informação de desconsolidação de carga proveniente do exterior, por
via aérea, no Sistema Mantra é do transportador, enquanto não for
implementada função específica que possibilite ao desconsolidador inserir
as informações no sistema.

ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em rejeitar a preliminar
de mérito alusiva à prescrição intercorrente, suscitada de ofício pela Conselheira Mariel Orsi
Gameiro; e, por unanimidade de votos, em dar provimento ao Recurso Voluntário, quanto à
preliminar de nulidade quanto à ilegitimidade passiva. Este julgamento seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3302-014.247, de 16 de abril
de 2024, prolatado no julgamento do processo 10715.003718/2010-35, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.

Fl. 139
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.249 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10715.000028/2010-24
2
Assinado Digitalmente
Aniello Miranda Aufiero Junior – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Denise Madalena Green, Joao
Jose Schini Norbiato (suplente convocado), Jose Renato Pereira de Deus, Celso José Ferreira de
Oliveira, Mariel Orsi Gameiro, Aniello Miranda Aufiero Júnior (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Por bem relatar o direito e os fatos aqui discutidos, adoto relatório constante à
decisão de primeira instância:
Trata-se da exigência da multa capitulada no artigo 77, inciso IV, alínea “c”, da Lei
no 10.833/2002, constatando o fisco que a interessada prestou dados de
embarque da mercadoria no SISCOMEX fora do prazo estabelecido na legislação
vigente. Em todos os casos listados foi extrapolado o prazo para a informação
respectiva (artigo 37 da IN SRF no 28/1994, com a nova redação da IN SRF no
505/2005).
Em impugnação tempestiva, a autuada protesta contra a exigência, alegando: Que
há ilegitimidade passiva para responder aos termos do Auto de infração, posto
que a autuada está em processo de recuperação judicial desde junho de 2005 e
com efeito uma das consequências para a aprovação do seu plano de
Recuperação Judicial foi a alienação em leilão de considerável parcela de ativos
das empresas VARIG, RIO SUL e NORDESTE, realizada através de leilão judicial,
restando-lhe apenas a marca Nordeste e o enorme passivo a ser administrado
durante o período de recuperação.
Ressalta ainda que a atividade operacional das empresas Varig, Rio Sul, foram
transferidas para a VRG Linhas Aéreas S/A, ou seja, a Varig não opera mais vôos
sejam nacionais ou internacionais. Requer que seja julgado improcedente o
presente auto de infração.
É o relatório.
A 4a Turma da DRJ/RJO julgou improcedente a impugnação. Foi interposto Recurso
Voluntário, alegando em síntese a ilegitimidade na operacionalidade do SISCOMEX Mantra e
ausência da responsabilidade.

Fl. 140
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.249 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10715.000028/2010-24
3
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto condutor consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir. Deixa-se de transcrever a parte vencida do voto do relator, que
pode ser consultada no acórdão paradigma e deverá ser considerada, para todos os fins
regimentais, inclusive de pré-questionamento, como parte integrante desta decisão,
transcrevendo-se o entendimento majoritário da turma, expresso no voto vencedor do redator
designado.
Quanto à preliminar de prescrição intercorrente, transcreve-se o entendimento
majoritário da turma, expresso no voto vencedor do redator designado do acórdão paradigma:
Em que pese o brilhantismo que caracteriza o raciocínio da ilustre Relatora, a
maioria do Colegiado dela discordou, exclusivamente, quanto ao entendimento
acerca da “prescrição intercorrente”, por ela suscitada de ofício.
Assim, suscitada pela Relatora, uma vez que se trata de uma matéria de ordem
pública cognoscível em qualquer instância e, portanto, possível de ser apreciada
nesta instância, a maioria deste Colegiado entendeu, diferentemente da Relatora,
que não era o caso de ocorrência de prescrição intercorrente.
Nesse capítulo recursal, a maioria do Colegiado entendeu por aplicar a Súmula
CARF no 11, inclusive de observância obrigatória por parte dos seus membros, e
que foi assim redigida: “Não se aplica a prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal.”.
Por estas razões, voto no sentido de rejeitar a preliminar de mérito alusiva à
prescrição intercorrente.
Quanto à preliminar de nulidade por ilegitimidade passiva, transcreve-se o
entendimento majoritário da turma, expresso no voto da relatora do acórdão paradigma:
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende os requisitos de admissibilidade, e,
portanto, dele tomo conhecimento.

Da preliminar de nulidade por ilegitimidade passiva

O Siscomex-Mantra é tema de discussão no presente tribunal, contudo, com
entendimento já pacificado quanto à impossibilidade de determinados
contribuintes operarem tal sistema para a necessária prestação de informações, o
Fl. 141
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.249 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10715.000028/2010-24
4
que, em consequência, gera a ilegitimidade passiva para autuação no caso de
descumprimento do prazo.
Nesse sentido, acato a preliminar de ilegitimidade passiva relativo ao sistema
MANTRA, conforme as razões a seguir expostas, dispostas no Acórdão no 3402-
008.231, de relatoria do Conselheiro Pedro Souza Bispo.
Essa questão da responsabilidade dos agentes de carga, quanto a prestação
de informações de desconsolidação de cargas aéreas no MANTRA, foi
analisada de forma precisa em outro acórdão da DRJ1 envolvendo a mesma
empresa em caso semelhante. O referido acórdão foi o segundo proferido
pela DRJ no mesmo processo, em vista de que o CARF declarou a nulidade
do primeiro acórdão proferido e determinou o rejulgamento da matéria,
incluindo a questão da ilegitimidade passiva, que também havia sido
omitida. No rejulgamento realizado foi dada a melhor solução à lide quanto
a questão da ilegitimidade passiva dos agentes de carga, motivo pelo qual
adoto os fundamentos da decisão como as minhas razões de decidir no
presente voto, os quais transcrevo a seguir:
O presente auto de infração trata da penalidade de multa aplicada por
atraso na prestação das informações relativas às cargas mencionadas no
relatório fiscal. Tal obrigação acessória advém do Art. 37 do Decreto-Lei n°
37/66, com a redação dada pela Lei n° 10.833/2003, in verbis:
Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na
forma e no prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas
transportadas, bem como sobre a chegada de veículo procedente do
exterior ou a ele destinado.
§ 1° O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome
do importador ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria,
consolide ou desconsolide cargas e preste serviços conexos, e o operador
portuário, também devem prestar as informações sobre as operações que
executem e respectivas cargas.
§ 2° Não poderá ser efetuada qualquer operação de carga ou descarga, em
embarcações, enquanto não forem prestadas as informações referidas
neste artigo. (...)[g.n.] Da redação acima verifica-se que a lei definiu quem
são os sujeitos passivos da obrigação acessória: transportador, agente de
carga e o operador portuário.
O §1o traz o conceito de agente de carga.
A Impugnante, no presente caso, atua como agente de carga, conforme
informações prestadas pela própria Impugnante em sua defesa. A
regulamentação de tal obrigação adveio com a Instrução Normativa SRF no
102, de 20 de dezembro de 1994, que estabelece em seu Art. 4o que:
Fl. 142
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.249 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10715.000028/2010-24
5
Art. 4o A carga procedente do exterior será informada, no MANTRA, pelo
transportador ou desconsolidador de carga, previamente à chegada do
veículo transportador, mediante registro:
I - da identificação de cada carga e do veículo;
II - do tratamento imediato a ser dado à carga no aeroporto de chegada;
III - da localização da carga, quando for o caso, no aeroporto de chegada;
IV - do recinto alfandegado, no caso de armazenamento de carga; e
V - da indicação, quando for o caso, de que se trata de embarque total,
parcial ou final.” [g.n.]
Não obstante observa-se que o Art 8o do mesmo instrumento normativo,
com a redação dada pela IN RFB no1479, de 07 de julho de 2014, que:
Art. 8° As informações sobre desconsolidação de carga procedente do
exterior ou de trânsito aduaneiro serão prestadas pelo desconsolidador de
carga até três horas após o registro de chegada do veículo transportador.
(Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1479, de 07 de julho de
2014)
§ 1° A partir da chegada efetiva de veículo transportador, os conhecimentos
agregados (filhotes) informados no Sistema serão tratados como
desmembrados do conhecimento genérico (master) e a carga
correspondente tratada como desconsolidada. (Redação dada pelo(a)
Instrução Normativa RFB no 1479, de 07 de julho de 2014)
§ 2° Enquanto não for implementada função específica para o
desconsolidador, a responsabilidade pela informação de desconsolidação
de carga no Mantra é do transportador. (Incluído(a) pelo(a) Instrução
Normativa RFB no 1479, de 07 de julho de 2014)” [g.n.]
Conforme se depreende do caput do Art. 4° a obrigação acessória deverá
ser cumprida pelo transportador ou pelo desconsolidador.
No entanto, para que o desconsolidador pudesse prestar tal informação é
imprescindível que tenha acesso ao Siscomex-Mantra. A redação do
parágrafo 2o do Art. 8o acima transcrito, esclarece que a responsabilidade
pela informação de desconsolidação de carga no Mantra é do transportador
enquanto não for implementada função específica para o desconsolidador.
Tal redação, embora tenha sido alterada após a lavratura do auto de
infração, por se tratar de norma interpretativa aplica-se retroativamente,
nos termos do Art. 106, inciso I da Lei no 5.172/66. Não há como exigir do
desconsolidador a inserção de informações em sistema para o qual não lhe
foi concedido acesso por meio de função específica.
Cabe mencionar o Ato Declaratório Executivo COANA no 13, de 21 de março
de 2003, que assim dispõe:
Fl. 143
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.249 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10715.000028/2010-24
6
Art. 1o Para os efeitos do disposto no art. 2o, inciso II, da Instrução
Normativa SRF no 102, de 20 de dezembro de 1994, os transportadores
aéreos poderão executar as funções que lhes são próprias, no Sistema
Integrado de Gerência do Manifesto, do Trânsito e do Armazenamento -
MANTRA, bem como no Sistema de Trânsito Aduaneiro - Siscomex Trânsito,
por intermédio de empregados de empresa contratada, desde que estejam
expressamente autorizados a acessar o referido Sistema em nome e sob a
responsabilidade do contratante, nos termos do respectivo contrato de
prestação de serviços.
§ 1o O disposto no caput aplica-se também aos Depósitos Afiançados sob a
responsabilidade dos transportadores aéreos.” [g.n]
Já o supracitado Art. 2°:
Art. 2o São usuários do MANTRA:
I - a SRF, através dos Auditores Fiscais do Tesouro Nacional - AFTN, Técnicos
do Tesouro Nacional -TTN, Supervisores e Chefes; II - transportadores,
desconsolidadores de carga, depositários, administradores de aeroportos e
empresas operadoras de remessas expressas, através de seus
representantes legais credenciados pela Secretaria da Receita Federal - SRF;
e (...) [g.n]
Assim, os transportadores aéreos podem executar funções que lhes são
próprias no Siscomex Mantra através de empregados da empresa
contratada, na condição de que estes estejam expressamente autorizados a
acessar o referido sistema em nome e sob a responsabilidade do próprio
transportador. Ou seja, caso o transportador contrate o agente
desconsolidador de cargas para realizar diversas atividades, dentre elas, a
inclusão de dados no Sistema Mantra, este poderá ser habilitado, todavia
sob expressa autorização e responsabilidade do próprio transportador.
Logo, uma inclusão de dados intempestiva, embora realizada pelo
contratado, é na verdade de responsabilidade do transportador. Corrobora
com esse entendimento a Notícia Siscomex Importação no 47/2008, de
28/11/2008, a seguir transcrita:
Assim, os transportadores aéreos podem executar funções que lhes são
próprias no Siscomex Mantra através de empregados da empresa
contratada, na condição de que estes estejam expressamente autorizados a
acessar o referido sistema em nome e sob a responsabilidade do próprio
transportador. Ou seja, caso o transportador contrate o agente
desconsolidador de cargas para realizar diversas atividades, dentre elas, a
inclusão de dados no Sistema Mantra, este poderá ser habilitado, todavia
sob expressa autorização e responsabilidade do próprio transportador.
Logo, uma inclusão de dados intempestiva, embora realizada pelo
contratado, é na verdade de responsabilidade do transportador. Corrobora
Fl. 144
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.249 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10715.000028/2010-24
7
com esse entendimento a Notícia Siscomex Importação no47/2008, de
28/11/2008, a seguir transcrita:
A partir de 01/12/2008, com base nos arts. 4o e 8o da IN SRF No 102/94 e
com referência as notícias Siscomex importação No 36/2003, 05/2006,
44/2007 e 18/2008, o prazo a ser aplicado para que o responsável pela
informação do HAWB complemente os dados no Siscomex mantra poderá
ser estendido em até 03 horas após a chegada do veículo. As regras desta
notícia poderão ser aplicadas por prazo indeterminado até que seja
viabilizada funcionalidade no Siscomex mantra que possibilite a informação
dos HAWB exclusivamente pelos agentes desconsolidadores de carga. [g.
n.]
Depreende-se por meio desta notícia que se porventura o agente
desconsolidador de carga conseguia acessar o Siscomex Mantra na época
dos fatos, o fazia em nome e sob responsabilidade de terceiros, muito
provavelmente do transportador (ADE Coana no13), eis que na época
inexistia funcionalidade exclusiva para que ele por sua conta e risco, ou
seja, através de perfil próprio, fizesse acesso ao sistema.
Por fim, cabe citar acórdãos, decididos por unanimidade, no mesmo
sentido:
Acórdão n° 12-97.141 da 14° Turma da DRJ/RJO de 26 de março de 2018:
“ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS Ano-calendário: 2008 ADUANA.
RESPONSABILIDADE PELA INFORMAÇÃO DE DESCONSOLIDAÇÃO DE CARGA
NO MANTRA. Nos termos do disposto no parágrafo 2o do artigo 8o da IN
SRF 102/1994, a responsabilidade pela informação de desconsolidação de
carga no Sistema Mantra é do transportador, enquanto não for
implementada função específica que possibilite ao desconsolidador inserir
as informações no sistema.”
Acórdão n° 07-45.971 da 2° Turma da DRJ/FNS de 12 de fevereiro de 2020:
“ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS Data do fato gerador: 08/01/2008
MANTRA. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO. DESCONSOLIDAÇÃO DE CARGA.
AGENTE DE CARGA. TRANSPORTADOR. A responsabilidade pela informação
de desconsolidação de carga no sistema Mantra é do transportador,
enquanto não for implementada função específica que possibilite ao
desconsolidador inserir as informações no sistema informatizado.”
Acórdão n° 06-69.047 da 4° Turma da DRJ/CTA de 10 de março de 2020:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS Data do fato gerador: 03/09/2007,
05/09/2007,07/09/2007,
30/09/2007
CONCLUSÃO
DE
TRÂNSITO
ADUANEIRO. DESCOMPASSO FUNCIONAL DO SISTEMA MANTRA. EXCLUSÃO
DE
RESPONSABILIDADE
DO
AGENTE
PELA
DESCONSOLIDAÇÃO
INTEMPESTIVA DE CONHECIMENTOS FILHOTES DE TRANSPORTE AÉREO.
Afasta a responsabilidade do agente de carga por eventual
Fl. 145
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.249 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10715.000028/2010-24
8
intempestividade na prestação de informações de conhecimentos filhotes
quando lhe faltar condições de acesso ao sistema MANTRA para tanto, ou
quando o descompasso entre funcionalidade desse sistema e as operações
que efetivam a conclusão do trânsito impedirem o atendimento do prazo
para a desconsolidação.” Indefiro o pedido de diligência, pois se encontram
presentes
circunstâncias
fáticas
suficientemente
caracterizadas
e
legalmente tipificadas na peça de autuação, reputando-se aptas a formar a
convicção da julgadora, assim, tal ação apenas procrastinaria a solução do
contencioso, fato incompatível com o ideal de celeridade processual e
segurança jurídica. Em face do expendido, voto por REJEITAR a preliminar
de nulidade, pela PROCEDÊNCIA da impugnação e EXONERAÇÃO do crédito
tributário.
Como se observa, a responsabilidade pelas informações no SISCOMEX
MANTRA sobre a desconsolidação de cargas aéreas provenientes do
exterior permanece com as cias aéreas enquanto não for implementada
função específica para o desconsolidador, por força do §2o do art.8o, da IN
SRF no 102/74 (Incluído pela IN RFB no 1479, de 07 de julho de 2014).
E ainda que algum agente desconsolidador acessasse o SISCOMEX MANTRA
à época dos fatos para alimentar o sistema, o fazia em nome e
responsabilidade de terceiros, no caso o transportador aéreo, posto que
inexistia acesso por perfil próprio para esse agente.
Assim, torna-se claro que houve erro na identificação do sujeito passivo do
presente caso, posto que deveria ter constado como sujeito passivo da
autuação o transportador aéreo, devendo, por isso, ser excluída a
responsabilidade do agente de carga.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de rejeitar a preliminar de
mérito alusiva à prescrição intercorrente, suscitada de ofício pela Conselheira Mariel Orsi
Gameiro, e dar provimento ao Recurso Voluntário, quanto à preliminar de nulidade quanto à
ilegitimidade passiva

Assinado Digitalmente
Aniello Miranda Aufiero Junior – Presidente Redator
Fl. 146
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.249 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10715.000028/2010-24
9

Fl. 147
DF CARF MF
Original